Tribunal: STF
Processo: HC 92713
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU
   FORAGIDO. DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. CAPTURA APÓS MAIS DE NOVE
   MESES. PRONÚNCIA. NOTÍCIA DE AMEAÇA A TESTEMUNHA OCULAR DO CRIME.
   FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente é acusado da
   prática do crime de homicídio qualificado, tendo empreendido fuga
   após o interrogatório policial, quando veio a ser decretada sua
   prisão temporária.
2. O mandado prisional só foi cumprido mais
   de nove meses depois, quando o paciente foi localizado. Logo
   depois, foi prolatada sentença de pronúncia, em que se mencionou
   o fato de uma testemunha ter recebido constantes ameaças, por ter
   presenciado a prática do crime. Respaldo nos autos.
3. O
   andamento da ação penal tem sido regular, já sendo iminente a
   realização do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri.
4.
   Ordem denegada.